Tribunal: STF
Processo: ARE 1415570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Advogado Carteira dos Advogados (CPA) administrada pelo IPESP - Autor que alega que houve apenas a restituição parcial do saldo da sua conta individual, diante da não restituição do valor relativo à 'taxa de mandato' recolhida por segurados e não segurados - Lei Estadual nº 16.877/18 que extinguiu o IPESP e a CPA - Previsão na legislação estadual de restituição dos saldos das contas individuais 'Taxa de mandato' que não compõe o referido saldo EC 45/04 e Lei Estadual nº 11.608/03 que vedaram a destinação de custas eemolumentos para custeio de outros serviços, que não aqueles afetos às atividades específicas do Poder Judiciário - 'Taxa de mandato', portanto, que não é destinada ao custeio da CPA - Ausência de prova em sentido contrário - Extinção da CPA em curso desde 2009 - Ausência de violação aos princípios da confiança e da segurança - IPESP que efetuou a restituição integral do saldo da conta individual do autor, nos termos da lei Sentença reformada - Recurso voluntário do IPESP não conhecido em parte - Na parte conhecida, não provido - Reexame necessário provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e LV ; 37, § 6º; 40; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta dos autos que o autor aderiu ao plano previdenciário na CPA em 01/07/1997 (fl. 51), época em que a Lei Estadual nº 10.349/1970 assim dispunha com relação às fontes de custeio da CPA:



    Artigo 40 - A receita da Carteira é constituída:



    I - da contribuição mensal do segurado;



    II - da contribuição mensal do aposentado;



    III - da contribuição a cargo do outorgante demandato judicial;IV - das custas que a lei atribui à Carteira;



    V - das doações e legados recebidos;



    VI - dos rendimentos patrimoniais e financeiros da Carteira.



    Já na época em que o autor aderiu à CPA, o Supremo Tribunal Federal possuía entendimento consolidado no sentido de que não era possível a destinação do produto da arrecadação das custas judiciais a finalidades incompatíveis com as quais tais recursos se destinam.



    (...)



    Com o advento da Emenda à Constituição nº 45/2004, que modificou o artigo 98, §2º, da Constituição Federal, passou a haver previsão expressa no sentido de que as custas e emolumentos são voltados exclusivamente ao custeio de serviços afetos às atividades específicas do Poder Judiciário, confira-se:



    Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:



    (...)



    § 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.



    A Lei Estadual nº 11.608/2003, que “dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense”, obstou o repasse das verbas oriundas de custas judiciais.



    Por outras palavras, a referida lei estadual obstou a transferência das verbas provenientes do recolhimento de custas judiciais à CPA, a fim de adequar o ordenamento jurídico estadual ao texto constitucional.



    Não se desconhece que a Lei Estadual nº 13.549/2009, que declarou em extinção o regime da CPA, previu que a“contribuição a cargo do outorgante de mandado judicial” constituirá receita da carteira (artigo 18, inciso III), sendo o referido dispositivo objeto de questionamento na ADI nº 5.736, pendente de julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal.



    Não obstante, o autor não juntou qualquer documento que comprovasse que os recursos oriundos das taxas de mandato foram de fato destinados ao custeio da CPA após 2004, com o advento da EC nº 45/2004, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Assim, é certo que a partir de 2004, as taxas de mandato recolhidas pelos advogados, segurados ou não da CPA, não mais eram destinadas à referida carteira, de forma que a carteira perdeu sua principal fonte de custeio, conforme consta do voto do Min. Relator Marco Aurélio no julgamento da ADI nº 4.429, acostado aos autos pelo próprio autor:



    (...)



    Tem-se, ademais, que a partir da edição da Emenda Constitucional nº 20/1998, que disciplinou a previdência complementar, a CPA deixou de encontrar suporte na Constituição Federal, que assegurou apenas aos “servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações” o regime de previdência de caráter contributivo (art. 40).



    Como os advogados não são servidores públicos titulares de cargos efetivos, o artigo 40 da Constituição Federal não os abarca, ainda que exerçam atividade de interesse público.



    Portanto, ao mesmo tempo em que a CPA perdeu sua principal fonte de custeio, também perdeu amparo jurídico para sua existência, de forma que não lhe restou alternativa senão a sua gradual extinção, o que foi efetivado por meio da Lei Estadual nº 13.549/2009 e da Lei Estadual nº 16.877/2018.



    (...)



    No caso dos autos, consta que foi restituído ao autor o valor bruto de R$ 104.169,93 (fl. 163), que corresponde exatamente ao saldo da sua conta individual, conforme documento de fl. 52, de forma que não houve qualquer ato ilegal praticado pela Fazenda do Estado de São Paulo.



    Isso porque, conforme exposto anteriormente, desde 2004 a CPA já não deveria contar com recursos oriundos do recolhimento das taxas de mandato, de forma que não há que se falar na restituição apenas parcial ao autor.



    Ainda que se admitisse que houve o repasse dos valores recolhidos a título de 'taxa de mandato' para o custeio da CPA nos anos posteriores, é certo que tais recursos não integram o saldo da conta individual do autor, mas eram meramente destinados a manter o equilíbrio financeiro e atuarial da carteira no pagamento dos benefícios.



    A Fazenda Estadual não efetuou, portanto, qualquer desconto indevido no valor a ser restituído ao autor, uma vez que houve a restituição integral do saldo da sua conta individual, nos exatos termos do artigo 5º da Lei Estadual nº 16.877/2018 e do artigo 3º do Decreto Estadual nº 64.073/2019, sendo indevido qualquer pagamento a título de 'taxa de mandato', que desde de 2003 não era destinado ao custeio da CPA.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente